Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717131-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA APELADO: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, ASSOCIACAO BRASILIENSE DE CONSTRUTORES, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF DECISÃO Ante o não provimento do recurso e o pedido de renúncia do prazo recursal pelo apelante, vislumbro esgotada a jurisdição dessa instância. Certifiquem-se o imediato trânsito em julgado e baixem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de agosto de 2023